Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-64.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000119-64.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THAISE SILVA DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO NUNES LUCENA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO NUNES LUCENA NETO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR LÍCITO. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Thaise Silva da Paixão e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barreiras/BA que julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando a ré como incursa no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Narra a inicial acusatória que: “
Segundo consta no APF/ Inquérito Policial anexos, no dia 07 de dezembro de 2024, por volta das 12h30min, na Rua 03, Quadra D, casa 2, bairro Arboreto I, Barreiras/BA, Thaise Silva da Paixão foi presa em flagrante porque trouxe consigo, em contexto de traficância, cerca de 132,37g (cento e trinta e dois gramas e trinta e sete centigramas) de substância entorpecente análoga à maconha, bem como cerca de 27,91g (vinte e sete gramas e noventa e um centigramas) de substância entorpecente análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de uso proscrito no Brasil, consoante consta no auto de exibição e apreensão, fotos das drogas e da balança de precisão, laudo da balança de precisão e laudo preliminar das drogas, todos constantes no inquérito policial. Ressoa das peças de informação que a equipe da RONDESP estava em patrulhamento na cidade, quando recebeu diversas denúncias sinalizando que, no local acima citado, havia uma mulher, conhecida por “Taisinha”, que estava realizando intenso comércio de drogas ilícitas, sendo que ela estava vestida com um short laranja e blusa preta. Extrai-se dos autos que, em atenção às informações acima expostas, a guarnição se deslocou até o local informado, momento em que, ao entrar na rua 3, visualizou três indivíduos, Fabrício Pereira Teixeira de Souza, João Marcos de Lima Sampaio e Zênio Silva dos Santos, na companhia da denunciada, a qual estava com as mesmas características informadas na denúncia, bem como estava com uma mala, cor vermelha, nas mãos, oportunidade em que passou/forneceu um papelote de substância análoga à maconha a um dos três indivíduos. Ato contínuo, foi iniciada a abordagem policial, instante em que a denunciada, de posse da mala, empreendeu fuga para o interior da residência, momento em que a guarnição percebeu que a denunciada jogou a mala pela janela do quarto (fato registrado em vídeo), tendo a mala caído em uma casa vizinha, imóvel abandonado. Após abordagem na casa vizinha, foi encontrado no interior da mala cerca de 57 (cinquenta e sete) trouxinhas análogas à maconha, 38 (trinta e oito) trouxinhas análogas à cocaína e uma balança de precisão. Por fim, a denunciada, os três indivíduos e todo material ilícito foram conduzidos à Central de Flagrantes de Barreiras. A materialidade e autoria delitiva restaram consubstanciadas pelos depoimentos dos policiais, auto de exibição e apreensão, fotografias da mala com as substâncias entorpecentes e balança de precisão, laudo provisório das substâncias entorpecentes e laudo da balança de precisão
.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no ingresso dos policiais na residência da ré sem mandado judicial, em razão de suposta ausência de flagrante delito; ii) definir se a materialidade e autoria do crime de tráfico se encontram comprovadas (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso na residência da acusada foi legítimo, porquanto amparado em situação de flagrante delito, desencadeada por denúncias anônimas específicas e corroboradas por visualização direta da investigada realizando entrega de substância entorpecente na soleira do imóvel e, em seguida, arremessando uma mala pela janela, posteriormente apreendida com drogas e balança de precisão.

4. A jurisprudência do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado quando há fundada razão de flagrância, decorrente de denúncias anônimas confirmadas por diligência prévia ou elementos objetivos. No caso, a sequência fática — denúncia, visualização, tentativa de evasão e descarte do objeto ilícito — configura situação de flagrante contínuo (CPP, art. 302, I).

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e convergentes entre si e com os demais elementos de prova constantes nos autos, incluindo auto de apreensão, laudos periciais e fotografias, evidenciando a prática do tráfico de drogas. As alegações de ilicitude da prova e “plantio” da mala pela polícia não encontram respaldo no acervo probatório.

6. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, uma vez que a acusada foi flagrada com 132,37g de maconha (57 porções), 27,91g de cocaína (38 porções) e uma balança de precisão, elementos típicos de atividade de mercancia ilícita de entorpecentes.

7. As versões defensivas apresentadas em juízo revelam contradições relevantes, inclusive entre os próprios declarantes, o que enfraquece a tese de negativa de autoria e reforça a credibilidade da narrativa policial.

8. Quanto ao redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e de integração a organização criminosa — estão presentes, não havendo nos autos qualquer prova robusta em sentido contrário. A ausência de investigação prévia estruturada, a inexistência de elementos típicos da profissionalização do tráfico e a fragilidade das alegações ministeriais quanto ao vínculo afetivo pretérito da ré com pessoa condenada por tráfico impedem o afastamento da minorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em situação de flagrante delito, constatada por denúncias anônimas corroboradas por elementos objetivos colhidos no local.”

“O testemunho policial, quando colhido sob o crivo do contraditório, harmônico entre si e em consonância com as demais provas dos autos, possui plena aptidão probatória para sustentar condenação criminal.”

“A ausência de elementos objetivos que indiquem habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa autoriza o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 302, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841.369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8000119-64.2025.8.05.0022, em que figura como Apelantes e Apelados THAISE SILVA DA PAIXÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo integralmente a sentença impugnada.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104